Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702241-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL DE SOUZA BARROS AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, indeferindo tutela de urgência que visava suspender os efeitos do ato administrativo que aplicou à parte autora a penalidade de suspensão do direito de dirigir por infração ao artigo 165-A do CTB. Sustenta a parte agravante, em síntese, que não há demonstração de que se recusou a realizar o teste solicitado e que não há “elemento que demonstre que o autor estava embriagado ou que apresentasse algum risco a si próprio ou a outrem no momento da condução de veículo automotor”. Alega, ainda, que o auto de infração não contém indicação de suspeita de que o condutor se encontrava sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Verbera que o auto de infração não detalha “o momento da realização da operação, limitando-se a concluir que o recorrente se recusou a realizar o teste”. Aduz, também, que não lhe foi oportunizada a produção de defesa em âmbito administrativo. Alega a ocorrência de dano irreparável, uma vez que é motorista e necessita de sua CNH para auferir renda, pugnando pela concessão da tutela de urgência para que seja obstada a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Cumpre anotar que, para configuração da conduta prevista no artigo 165-A, do CTB, não há necessidade de constatação ou mesmo de registro, no Auto de Infração, acerca de circunstâncias que permitam concluir que o condutor está sob o efeito de substância que o impeça de conduzir veículos. A simples recusa de submissão ao teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento basta para configurar a infração à qual o legislador atribuiu natureza gravíssima. Justamente em atenção ao espírito da lei, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais editou a Súmula no 16, citada na decisão combatida e amplamente mencionada na jurisprudência das Turmas Recursais. Precedentes: Acórdão 2023106, 0768674-32.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025; Acórdão 2013699, 0806695-77.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025; Acórdão 2012334, 0798098-22.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025. Observa-se, ademais, que a despeito da alegação de que não lhe foi permitida a apresentação de defesa no processo administrativo pertinente, o próprio agravante instruiu o recurso com extratos do DETRAN contendo as respectivas datas de notificação (ID 74700325, págs. 16/17), de modo que a presunção milita em favor da autarquia de trânsito, que deve ser ouvida previamente à análise do mérito quanto a suposto cerceamento de defesa. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, pela análise perfunctória dos fatos, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.